Tribunal: STF
Processo: MS 40343
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Itaoca Mármores e Granitos Ltda. opôs embargos de declaração contra a decisão (eDoc 13) que não conheceu dos aclaratórios anteriormente interpostos em face de pronunciamento que denegou a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    Nas razões recursais, a embargante não aponta qualquer vício na decisão impugnada, limitando-se a reiterar os argumentos e fundamentos expendidos na petição inicial do mandado de segurança.



    Pleiteia, em síntese, a apreciação da controvérsia relativa à obrigatoriedade, ou não, de o magistrado da 4ª Vara do Trabalho de Guarulhos, nos autos do processo n. 1001121-10.2014.5.02.0314, observar as Resoluções emanadas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



    Sustenta tratar-se de requerimento de natureza meramente administrativa, e não jurisdicional, na medida em que “o aviso de recebimento (que recebeu o id. 8a96292 – vide pág. 9, nos autos) devidamente assinado pelo recebedor das comunicações feitas pelos correios fosse digitalizado e o seu respectivo arquivo juntado aos autos eletrônicos do processo nº 1001121-10.2024.5.02.0314 que ora tramita na 4ª Vara do Trabalho da Cidade de Guarulhos; somente isto!”.



    Requer, ao final:



    [...] que supra a omissão existente pronunciamento, acima indicado, nos termos do inciso IV do § 1º do artigo 489 do CPC, enfrentando o que se segue: 



    - magistrados trabalhistas devem ou não, acatarem o artigo 24 da Resolução nº 185, de 18 de dezembro de 2013 do C. CNJ?



    - se magistrados trabalhistas devem acatar o regramento acima, a embargante requer ao culto Ministro que fixe prazo, ao culto juiz titular da 4ª Vara do Trabalho da Cidade de Guarulhos, para que este determine, a quem de direito, que anexe aos autos pretérito – nº 1001121-10.2014.5.02.0314; ou a esses, o que se segue: 



    “ que o aviso de recebimento (AR) da carta registrada código de rastreabilidade postal JJ214719336BR – Id. 8a96292 - lançada nos autos acima, devidamente assinado pelo recebedor das comunicações feitas pelos Correios, seja digitalizado e o seu arquivo juntado aos autos eletrônicos do processo nº. 1001121-10.2014.5.02.0314, que tramita em sua Vara, ou a esses autos”



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. 



    Os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão questionada se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Possuem função meramente integrativa do acórdão, de sorte que não prospera a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos, conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, do qual são ilustrativas as ementas a seguir transcritas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 



    […] 



    3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos.



    (Rcl 49.479 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 3.8.2022)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13.10.2020)



    Nas razões recursais, a embargante limita-se a reproduzir o conteúdo da própria decisão e a sinterizar os argumentos colocados na petição inicial desta ação mandamental.



    Ocorre que a ausência de indicação específica da parte da decisão que padeceria de vício obsta o conhecimento dos embargos de declaração, por inobservância dos requisitos estabelecidos no art. 1.023 do Código de Processo Civil (MS 39.148 AgR-ED, Plenário, minha relatoria, DJe 4.10.2023; Rcl 62.235 AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 3.7.2025)



    3. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    4. Por fim, adverto as partes de que a interposição de recursos com caráter manifestamente protelatório, inadmissíveis ou infundados poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe 3.9.2024; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe 30.11.2021; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe 16.6.2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe 8.10.2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe 29.6.2022.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente